Tribunal: TJDFT
Processo: 0739872-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739872-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLEY LOPES DE ALENCAR CORTEZ AGRAVADO: FELIPE PORTO, ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 23 DA COLONIA AGRICOLA DE VICENTE PIRES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ARLEY LOPES DE ALENCAR CORTEZ (arrematante) em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0009038-34.2009.8.07.0007) proposta por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 23 DA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES (exequente) em desfavor de FELIPE PORTO (executado), determinou, de ofício, a realização de perícia técnica, a fim de verificar a medição do terreno em discussão, tanto em relação ao lote 01 quanto ao lote 01-A, da chácara 23, da Colônia Agrícola Vicente Pires, com o intuito de comparar o tamanho do terreno com o imóvel arrematado. A decisão também nomeou perito, imputou o pagamento dos honorários periciais ao arrematante, determinou a intimação das partes para a apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, bem como indeferiu o levantamento de valores pelas partes e pelo leiloeiro (ID 108827316, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 31409124), o agravante narra ter arrematado os direitos possessórios sobre o bem imóvel situado no Setor Habitacional Vicente Pires, Rua 01, Chácara 23, Lote 1 por valor equivalente a 83,07% da avaliação. Diz que, após o transcurso do prazo previsto no artigo 903, §2o, do Código de Processo Civil, ficou reconhecida a regularidade da alienação, conforme decisão transitada em julgado, o que teria tornado o ato jurídico que lhe conferiu o direito de posse perfeito e acabado. Salienta que o executado propôs a ação anulatória no 0712065-61.2021.8.07.0007, na qual defende, dentre outras teses, a existência de dois lotes no terreno arrematado: lotes 1 e 1A. Salienta que, como a tese do executado contrariava os atos processuais e decisões proferidas no cumprimento de sentença, diligenciou para obter maiores detalhes sobre o imóvel, oportunidade em que descobriu que teria ocorrido uma fraude no curso do processo. Afirma que o lote 1, da Chácara 23, do Setor Habitacional Vicente Pires possui uma única inscrição de IPTU, registrada sob o no 49956051, em nome do executado FELIPE PORTO. Assevera que, de forma maliciosa, o executado teria se utilizado de uma inscrição de IPTU já baixada, em nome da União Federal, para cadastrar os imóveis na Terracap e dar início à regularização fundiária. O executado teria utilizado as informações da inscrição baixada para dizer que tinha um segundo imóvel no local, desmembrar o imóvel penhorado em dois e cadastrar indevidamente o denominado lote 1A, com o intuito de prejudicar a penhora e expropriação do bem. Discorre que, estabelecido o contraditório, tais fatos não foram negados por FELIPE. Aduz o agravante que a defesa do executado agravado se limita a tentar convencer o juízo de origem que o imóvel arrematado não é o lote 1, mas sim o lote 1A (objeto da fraude), indo contra a tudo que ocorreu no processo. Acrescenta que, em decisão anterior, o juízo a quo, ciente do fracionamento irregular do lote após a penhora, afirmou categoricamente que o auto de penhora se refere ao lote inteiro e, por via de consequência, ordenou a imissão na posse do imóvel em favor do arrematante. Salienta que, após a referida decisão, sobrevieram outras manifestações do executado/agravado questionando a decisão, mas sem que fossem feitas contraprovas ou negadas as alegações do arrematante/agravante quanto à fraude na “criação” do lote 1A. Informa, ainda, que em nenhuma ocasião foi impugnada a penhora que recaiu sobre a integralidade do lote, conforme auto respectivo, valendo-se o executado apenas das manobras que realizou para justificar sua insatisfação quanto à arrematação. Sustenta que houve preclusão pro judicato em relação à penhora da integralidade do lote, conforme decisão anterior já transitada em julgado. Argumenta que em toda e qualquer alienação judicial o imóvel arrematado deve corresponder exatamente ao que foi definido no auto de penhora. Registra também que, antes do imóvel ir à hasta pública, o juízo de origem determinou, de ofício, a intimação da Terracap para que prestasse informações a respeito do bem penhorado, ocasião em que a empresa pública se declarou proprietária da área, afirmou a viabilidade de regularização e indicou a “área objeto do processo” que estava sendo penhorada, inclusive com ilustrações gráficas e coordenadas do local. Somente após essa manifestação, o bem foi encaminhado para a hasta pública. Desse modo, alega que a realização de perícia configuraria indevida confrontação ou repetição de atos processuais válidos e preclusos, bem como inovação processual após a conclusão da arrematação. Assevera que lhe deve ser entregue a totalidade do lote 1, conforme decisões anteriores, em respeito à segurança jurídica. Discorre que a individualização do bem penhorado precede a hasta pública e que antes da alienação toda matéria já se encontrava definida no processo, não comportando mais a possibilidade de reabrir prazos processuais para rever a penhora levada a efeito. Afirma que, até a conclusão da arrematação, inexistia nos autos qualquer decisão que reconhecesse a existência de divisão ou desmembramento do lote 1, ressaltando que o bem sempre foi tratado como único em todas as oportunidades. Destaca que o próprio executado apresentou defesa no sentido de que o bem era seu único imóvel, com a finalidade de vê-lo reconhecido como bem de família. Argui que a realização da perícia determinada na decisão agravada teria a única finalidade de reconhecer a fraude praticada pelo executado no curso do processo, tornar sem efeito o auto de penhora e as decisões que definiram o assunto, bem como, de forma injustificada, modificar a penhora em momento posterior à arrematação, quando esta já estava perfeita e acabada. Frisa estar comprovado que a divisão do imóvel foi realizada em data posterior à penhora e de forma fraudulenta. Argumenta que o arrematante não é parte litigante no processo e não pode ser confundido como tal, de maneira que a decisão recorrida não poderia atribuir ao agravante a responsabilidade de saber ou de ter que definir o que é o lote 1 e 1A, porquanto essa informação simplesmente nunca existiu no processo, notadamente porque o imóvel sempre foi tratado como único. Afirma que o arrematante nada influiu sobre a questão da individualização e das características do imóvel, na medida em que a controversa metragem do imóvel partiu de informação prestada pelo próprio executado, baseada em documento inválido (inscrição de IPTU baixada). Salienta que é o executado quem questiona a área penhorada e que está tentando modificar a decisão que determinou a imissão na posse do lote 1, cabendo a ele se desincumbir dessa prova. Acrescenta que, se hipoteticamente há alguma divergência nas informações consignadas na decisão que penhorou o imóvel, no auto de penhora ou no edital do leilão, compete ao executado comprovar, já que não teria impugnado tempestivamente os atos processuais. Pondera que a realização da perícia tem como único beneficiário em potencial o próprio executado, e que não seria justo ou razoável atribuir esse ônus ao arrematante. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para obstar a realização da perícia. Subsidiariamente, entendendo pela manutenção da perícia técnica, que seja fixada provisoriamente a obrigação de o executado-agravado arcar com os custos da diligência. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja cassada a decisão em razão da preclusão pro judicato sobre a matéria ou, ainda, que seja reformada a decisão, a fim de obstar a realização da perícia, uma vez que os elementos presentes nos autos são suficientes para individualizar o imóvel arrematado. Subsidiariamente, caso se entenda pela necessidade de realização da perícia, que seja confirmada a obrigação de o executado arcar com os custos da diligência ou, caso o pagamento já tenha sido adiantado pelo agravante, que seja determinado o ressarcimento da quantia pelo executado. Preparo regular (ID 31409126). Relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido. Compulsando os autos de origem, verifica-se que os fatos expostos pelo agravante estão respaldados por documentos e que há verossimilhança nas alegações. O bem indicado à penhora desde o início foi identificado como SHVP, Rua 1, Chácara 23, Lote 01 (IDs 42790728, página 8, 42790737, página 13). No Estatuto e Regimento Interno da Chácara 23, bem como nas atas de assembleia da associação, em nenhum momento se faz menção a lote 1A. Há apenas e tão somente o lote 01 (IDs 42790705 e 42790708). O auto de penhora também especifica que o objeto da penhora são os direitos de ocupação do imóvel constituído pelo lote 01, da chácara 23, da Colônia Agrícola Vicente Pires (ID 42790743, do processo de origem). Ademais, constata-se que, de fato, a modificação de metragem do imóvel foi induzida pelo próprio executado, em 26/03/2015, após a efetivação da penhora (ocorrida em 17/08/2013, conforme ID 42790743, do processo de origem), com base em informações constantes de uma inscrição de IPTU inválida, pois já baixada. À época, o executado apresentou a inscrição de IPTU de um lote denominado 1A, que sequer estava previsto na Convenção do Condomínio (ID 42790741, página 14). Outrossim, as imagens aéreas do imóvel mostram claramente que inexistia subdivisão no lote (IDs 42790747, páginas 14, 15 e 18). Inclusive, antes da arrematação o bem, em manifestação apresentada em 22/04/2021 (ID 89485264, do processo de origem), o Condomínio exequente alegou que o executado estava promovendo modificações nas características do imóvel e fracionando o lote, e requereu que ele fosse intimado para cessar as alterações que visassem impedir o acesso ao imóvel, bem como para desfazer as alterações já realizadas. Esse pedido do exequente motivou a decisão de ID 89756421 (processo de origem), que determinou a intimação do executado para que desfizesse as alterações realizadas após a penhora do imóvel, bem como desobstruísse o acesso ao bem, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (ID 89756421, do processo de origem). Posteriormente, o Condomínio exequente, em um comportamento aparentemente contraditório, admite o fracionamento do lote e defende que o ora agravante arrematou apenas parte dele (petição de ID 101472995, do processo de origem). A situação atual retratada nos autos é gravíssima e a conduta do executado merece ser apurada. Não obstante a clareza da individualização do bem penhorado (lote 01), tudo leva a crer que o executado induziu o juízo a quo a erro, a partir da apresentação de uma inscrição de IPTU inexistente, e com isso promoveu manobras para fracionar o lote, a ponto de conseguir subdividi-lo no momento da regularização fundiária. Pelos documentos recentes anexados aos autos originários, a TERRACAP considera que há dois lotes no local, cujas denominações atuais são: SHVP, TRECHO 01, QD 03, CONJ 12, LT 04 e SHVP, TRECHO 01, QD 03, CONJ 12, LT 02 (ID 100081637, páginas 2 e 3, do processo de origem). Inclusive, verifica-se que as matrículas desses lotes já foram abertas (IDs 104653131 e 104653132, do processo de origem). Além disso, é incontroverso nos autos que já houve fracionamento do lote e alienação das frações a terceiros (ID 104653103, do processo de origem), o que, após a determinação de imissão na posse do arrematante, motivou a oposição de diversos embargos de terceiro (Processos 0717089-70.2021.8.07.0007, 0717092-25.2021.8.07.0007 e 0717112-16.2021.8.07.0007). Nesse sentido, numa análise preliminar que o momento oportuniza, a determinação de realização de perícia técnica não parece ser a medida mais adequada para resolver o imbróglio instaurado no processo de origem, até porque, por uma simples análise dos documentos existentes nos autos, é possível concluir que o lote original possuía metragem maior do que constou no auto de arrematação. Os documentos presentes nos autos também deixam indene de dúvida que o bem penhorado estava desde sempre individualizado como lote 01 e que não existia subdivisão à época da efetivação da penhora. Logo, a conclusão da perícia, além de previsível, pouco ou quase nada contribuirá para a solução do caso. De outra parte, o prejuízo já ocasionado ao agravante arrematante é indiscutível. A arrematação dos direitos possessórios sobre o bem ocorreu em 11/06/2021 e em 14/06/2021 houve o depósito em juízo da quantia de R$623.000,00 relativa ao bem arrematado e mais R$31.150,00 da comissão do leiloeiro (IDs 94551571 e 94551574). No entanto, passados seis meses da arrematação, o agravante continua privado tanto do bem quanto do valor depositado em juízo. Assim, não parece justo ou razoável atribuir o ônus do pagamento da perícia ao arrematante, que até o momento não foi imitido na posse do bem arrematado por questões e embaraços causados pelo executado no curso do processo e sobre as quais o arrematante não tem qualquer responsabilidade. Nesse ponto, é importante frisar que a discussão a respeito da metragem do imóvel e da subdivisão do lote foi causada pelo executado. Outrossim, sobre o deferimento da tutela de urgência, o Código de Processo Civil dispõe: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. In casu, há a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, uma vez que a determinação de realização de perícia para a medição da área não se mostra, a princípio, a medida mais adequada para solução do imbróglio. Também não parece razoável atribuir o ônus do pagamento da perícia ao arrematante, já que a metragem do imóvel penhorado foi alterada a partir de uma informação prestada pelo executado, com base em um documento inválido. Assim, ao menos num juízo preliminar que o momento oportuniza, vislumbram-se razões para a suspensão parcial da decisão agravada, especialmente em relação à determinação de realização de perícia para medição da área penhorada. Por cautela, deve ser mantida a decisão agravada no tocante ao indeferimento do levantamento das quantias depositadas em juízo, até o deslinde do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender parcialmente os efeitos da decisão agravada, inclusive em relação à determinação de realização de perícia técnica, até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator